Tribunal: TJBA
Processo: 8003417-27.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003417-27.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUITERIA MARIA PULINO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:
DIOGO IBRAHIM CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, enseja dano moral
in re ipsa
. Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante que se mostra adequado à extensão do dano.

Ausência de elementos probatórios que demonstrem circunstâncias agravantes (ex: negativação indevida ou comprometimento grave da subsistência) a justificar a majoração da quantia. Descontos que configuram meros descontos sem maiores reflexos no direito da personalidade.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003417-27.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante
QUITERIA MARIA PULINO DA CONCEICAO
e como apelado
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora